Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória (ID 53143423 dos autos originários), proferida em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MÁRCIA CRISTINA PIMENTAL E NORONHA, que rejeitou as preliminares suscitadas e a prejudicial de mérito, bem como deferiu a produção de prova pericial contábil, nos seguintes termos: Após análise detida dos autos, verifico a existência de pedido de produção de prova pericial, no bojo da contestação apresentada pelo requerido. Friso, por oportuno, que o presente caso não enseja a abertura de fase de liquidação, uma vez que eventual condenação pressupõe a comprovação de equívoco no recolhimento do PASEP. Desse modo, nos termos do art. 357 do CPC, passo ao saneamento e à organização do presente processo. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existem preliminares a serem analisadas por este juízo. Motivo pelo qual passo a analisá-las. Inicialmente, deixo de analisar a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a requerida apresenta tese de matéria que sequer foi ventilada no decurso do processo. No mais, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada, uma vez que o feito é útil, adequado e necessário à pretensão da autora, sendo certo que a discussão sobre a comprovação ou não da devida atualização dos valores, refere-se ao mérito. Além disso, não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira ré, uma vez que, ao receber em depósito as contribuições do fundo PASEP, torna-se responsável pela correção monetária dos valores recolhidos em nome dos participantes. E, assim, é parte legítima em ação que se cobra diferenças relativas à correção monetária das contribuições desse fundo, conforme entendimento já consignado por esta Corte de Justiça: RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) (g.n.) Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. No tocante à prejudicial de mérito, o prazo prescricional em face do banco réu é de 5 anos, com base no estabelecido no Decreto 20.910/1932, consoante jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. (...) (Acórdão n.1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observa-se que, normalmente, o início do prazo prescricional corresponde à data a partir da qual deixou de ser creditada a última diferença pleiteada, nos termos do seguinte julgado: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 4. O termo inicial da prescrição referente à correção de valores do PASEP é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão n.1079031, 07034036820178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que a instituição financeira requerida limitou-se a postular a declaração da prescrição relativamente aos últimos cinco anos, sem apontar a data em que ocorreu o creditamento da última diferença. O banco requerido é o depositário dos valores depositados em favor do autor e tinha condições de apontar a data exata em que ocorreu o creditamento, não sendo possível a aplicação automática da prescrição retroativamente à data do ajuizamento da ação, na medida que as restrições a direitos devem ser cabalmente comprovadas pela parte a quem favoreça. Por outro ângulo, sendo a prescrição a consequência prevista no ordenamento jurídico para a inércia do credor, cumpre ao devedor que queira obter o seu reconhecimento judicial, apresentar as provas inequívocas a esse respeito, o que o réu não logrou fazer. Além disso, é importante ressaltar que o autor somente tomou ciência da ocorrência da violação de seu direito ao, deixando o serviço público, efetuar o saque da quantia depositada no banco requerido. Pelo princípio da “actio nata”, a pretensão surge diante da violação do direito subjetivo da parte, mas é preciso que esta tenha ciência inequívoca dessa circunstância e da extensão de suas conseqüências. Cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. 1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. [....] 4. Recurso especial não provido. [...] Erro médico. Prescrição. Termo a quo. A Turma, na parte conhecida, deu provimento ao recurso especial da vítima de erro médico para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e mantida pelo tribunal de origem. In casu, a recorrente pleiteou indenização por danos morais sob a alegação de que, ao realizar exames radiográficos em 1995, foi constatada a presença de uma agulha cirúrgica em seu abdome. Afirmou que o objeto foi deixado na operação cesariana ocorrida em 1979, única cirurgia a que se submeteu. Nesse contesto, consignou-se que o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória pelo erro médico é a data da ciência do dano, não a data do ato ilícito. Segundo o min. Relator, se a parte não sabia que havia instrumentos cirúrgicos em seu corpo, a lesão ao direito subjetivo era desconhecida, portanto ainda não existia pretensão a ser demandada em Juízo. Precedente citado: REsp 694.281-RJ, DJ 20/9/2006”. (STJ, REsp 1.020.801/SP, Rel. min. João Otávio Noronha, julgado em 26.04.2011) No caso vertente, o saque do PASEP somente poderá ser efetuado ante a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei que o autorizam, dentre elas, a concessão da aposentadoria. Somente após a liberação dos valores ao servidor público é que este poderá ter ciência inequívoca acerca dos índices de atualização aplicados pela instituição financeira custodiante dos depósitos, passando então a correr o prazo de prescrição ante à possibilidade de ciência acerca da violação de seu direito. Antes não. Nesse sentido os precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se à transferência à reserva remunerada, ocasião em que, por lei, é autorizado o saque do PASEP, nos termos o § 1o, III da Lei Complementar n. 26/75. Prejudicial de mérito afastada. 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 5. O Banco do Brasil, apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que a instituição financeira figurar como parte (Súmula 508 do STF). Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 6. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor. 7. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. 8. Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos depósitos existentes na conta individual do PASEP do autor, patente o dever de indenizar da instituição bancária, mostrando-se escorreita a restituição da quantia apurada em laudo pericial particular, porquanto não impugnada de forma específica. 9. A conduta da instituição financeira, consubstanciada na má administração de valores na conta individual do PASEP, atribuição que lhe é conferida por lei, ocasiona transtornos na vida financeira do autor e afeta os direitos da personalidade, sendo cabível a compensação por danos morais. 10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão n.1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considerando que o autor pleiteia o recebimento das diferenças da correção do saldo do PASEP no período de 1999 a 2014 (ID 45096276), entre a data do saque em 18/09/2014 e o ajuizamento da pretensão em 18/09/2019, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Assim, REJEITO as preliminares indicadas acima, bem como a prejudicial de mérito. Diante do pedido expresso do réu, defiro a produção de prova pericial contábil. Considerando que o ônus da prova incumbe ao réu, deverá o mesmo arcar com os honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 13617881), o banco agravante demonstra irresignação quanto à rejeição das preliminares de falta de interesse de agir, de sua ilegitimidade passiva ad causam e da inadmissão do chamamento ao processo União. Alega a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, razão pela qual requer a remessa dos autos à Justiça Federal. Insurge-se, ainda, quanto a rejeição da prejudicial da prescrição quinquenal e prequestiona a matéria. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a eficácia da decisão até o julgamento final do presente recurso. Preparo acostado (ID 13617890). É o breve relatório. Decido. O presente recurso deve ser parcialmente conhecido, visto que as hipóteses de cabimento do agravo, elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não contemplam a decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Dito isso, entendo que não é aplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois a matéria atinente às condições da ação poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo a parte agravante, de modo que não encontra-se preenchido o pressuposto para mitigação consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Assim, conheço do presente recurso somente no que concerne à inadmissão do pedido de chamamento ao processo da União, ante a previsão contida no inciso IX do art. 1.015 do Diploma Processual Civil e no que concerne à prejudicial de mérito suscitada. Dito isso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo. Apesar das alegações despendidas, não vislumbro, por ora, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos, constata-se que a causa de pedir da demanda principal diz respeito à suposta má administração dos valores existentes no tocante à atualização monetária de valores depositados na conta vinculada ao PASEP da autora/agravada. Com efeito, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, o Banco do Brasil é o único gestor do numerário depositado na supracitada conta, cabendo-lhe aplicar os índices oficiais de correção dos saldos, sendo a União responsável somente pelo desconto dos valores dos servidores e o seu repasse ao banco. Noutro giro, com relação à prejudicial de mérito arguida, ao menos por ora, não há que se falar em ocorrência do prazo prescricional quinquenal, visto que a autora/agravada pleiteia o recebimento das diferenças da correção do saldo do PASEP no período de 1999 a 2014 (ID 45096276 dos autos originários), sendo que, entre a data do saque e o ajuizamento da pretensão, ao quer tudo indica, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Nesse cenário, e em uma análise perfunctória, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos. Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado do agravante/réu. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interposto e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.